Tribunal: TJMT
Processo: 1026523-62.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026523-62.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DURLICOUROS IND E COM DE COUROS, EXP E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 00.105.229/0001-90 (APELADO), LEONARDO SPERB DE PAOLA - CPF: 591.052.089-04 (ADVOGADO), SERRA & RIBEIRO LTDA - EPP - CNPJ: 08.893.672/0001-85 (APELANTE), GABRIELA BENINE SALICIO - CPF: 003.677.131-79 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUCÃO – PROCEDENCIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTRATAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO “MERCADO LIVRE” – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – CONTRATO ASSINADO PELAS PARTES NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ART. 784, III, DO CPC/15 – CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO – RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO – INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO – APLICAÇÃO DA MULTA – HONORARIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – HONORARIOS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade.

Havendo a previsão de multa em caso de infração contratual, sendo certo que o contrato firmado por prazo determinado fora rescindido antecipadamente pela apelada antes do término do prazo avençado, é de rigor a aplicação da multa prevista no § 7º, da cláusula 7ª do contrato.

Se a execução da multa contratual está amparada no contrato de prestação de serviços assinado pelas partes na presença de 02 (duas) testemunhas, e reconhecida a infração contratual, não há que falar em inexigibilidade do título judicial, porquanto amparado no art. 784, III, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SERRA & RIBEIRO LTDA – EPP
contra a sentença dos autos dos
Embargos à Execução nº 1026523-62.2019.8.11.0041
ajuizada por
DURLICOUROS INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
, que julgou procedentes os presentes embargos, apenas para declarar inexistente o débito cobrado no processo de execução nº 1016384-51.2019.8.11.0041.

Condenou a parte embargada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suma, alega, que os documentos juntados pelo apelante, em especial o memorial de cálculo, de fato, não há se cogitar ausência de liquidez no título, porquanto constam todos os elementos que possibilitem com precisão o exato
quantum debeatur
, os quais nunca foram impugnados.

Aduz que a execução está amparada no contrato de prestação de serviços assinado pelas partes na presença de duas testemunhas, portanto, constituindo-se título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC.

Assevera que o cálculo apresentado na execução levou em consideração as últimas 06 (seis) economias alcançadas, devidamente apresentadas mediante relatório e sendo aprovada pela contratante/embargante, que inclusive efetuou os pagamentos, não podendo sequer ser cogitado desconhecimento.

Afirma que o contrato de prestação de serviços foi celebrado por prazo certo e determinado de 05 (cinco) anos, contudo, em 14/12/2018, antes do termo final do contrato (2020), a empresa executada/embargante enviou notificação requerendo a resilição unilateral do contrato no prazo de 30 (trinta) dias.

Narra que é certa a necessidade de aplicação da multa de 50% do valor que a contratada deveria receber, tendo como base a medida mensal das últimas 06 (seis) economias alcançadas pela resilição contratual antecipada, nos termos do § 7º da Cláusula 7ª do contrato de prestação de serviços.

Expõe que sendo a constatação acerca da existência ou não dos requisitos do título executivo uma questão prejudicial ao objeto principal da pretensão executiva, a conclusão não pode avançar para apreciar a existência ou não do débito.

Assim, caso seja reconhecida a ausência de liquidez e exigibilidade do título executivo, pugna pela reforma da sentença para julgar extinto o processo executivo nº 1016384-51.2019.8.11.0041, afastando assim a declaração de inexistência do débito.

Relata que os honorários de sucumbência fixados na sentença se mostram extremamente excessivos e merece redução, tendo em vista que a causa não exibe complexidade e não exigiu do advogado trabalho excepcional que justifique o montante adotado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os embargos a execução, reconhecendo o débito existente.

Caso seja reconhecida a ausência de liquidez e exigibilidade do título executivo, pugna-se pela reforma da sentença para julgar extinto o processo executivo, afastando assim a declaração de inexistência do débito.

Requer sejam reduzidos os honorários sucumbenciais devidos para R$ 10.000,00 (dez mil reais), já considerada a majoração em sede recursal (art. 85, § 11º do CPC).

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 186088722, alegando preliminarmente violação ao princípio da dialeticidade e no mérito pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, a parte apelada suscita a presente preliminar, sob o argumento de que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença em sua peça recursal.

Pois bem.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“
Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;
” (g.n.).

Em comentário ao citado artigo e inciso, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery dispõem que:

“
10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida
. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.
” (
in
“Código de Processo Civil Comentado”, 16ª edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1979).

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.
”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Sobre o tema, Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa dispõem que:

“
’Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado.
O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores
. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo
necessário o ataque específico à sentença
. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal’ (STJ-1ª T., REsp 359.080, rel. Min. José Delgado, j. 11.12.01, negaram provimento, v.u., DJU 4.3.02, p. 213).
” (
in
“Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 39ª edição, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 663) (g.n.).

Extrai-se do ensinamento acima que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a apelante, mesmo que de forma sucinta, insurgiu-se contra a sentença, pugnando pela reforma para que a ação de consignação em pagamento seja julgada procedente.

A recorrente defendeu que a execução está amparada no contrato de prestação de serviços assinado pelas partes na presença de duas testemunhas, portanto, constituindo-se título executivo extrajudicial.

Assim, constata-se que a apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai dos autos que
DURLICOUROS INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ajuizou
Embargos à Execução nº 1026523-62.2019.8.11.0041
em face de
SERRA & RIBEIRO
, alegando em síntese, que em 04/11/2015 foi celebrado entre as partes um contrato de prestação de serviços, tendo como objeto o apoio da embargada na contratação de energia elétrica no chamado “Mercado Livre”, contudo, em 14/12/2018 solicitou a rescisão contratual, por entender que não mais seriam necessários os serviços, observando o prazo de aviso prévio legal de 30 (trinta) dias.

Relatou que após o prazo e cumprimento de todas as suas obrigações, entenderam que havia encerrado a relação contratual, no entanto, para sua surpresa, a embargante lhe exigiu o pagamento de uma penalidade no total de 50% do contrato firmado, perfazendo a quantia de R$ 448.542,05 (quatrocentos e quarenta oito mil quinhentos e quarenta e dois reais e cinco centavos), sendo descabida a aplicação da referida penalidade e, mesmo que fosse devida, tal sanção comporta valor excessivo, diante disto, pugnou pelo efeito suspensivo da execução principal, bem como o reconhecimento da impossibilidade de cobrança de multa e inexistência de título a embasar a execução.

Recebidos os embargos, foi aplicado o efeito suspensivo à execução (ID nº 186088666).

Impugnação aos Embargos apresentada no ID nº 186088672.

Intimadas a especificarem as provas que pretendia produzir, as partes se mantiveram inertes.

Ao sentenciar, o juízo singular julgou procedente os embargos, conforme já relatado.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia a verificação da liquidez, certeza e exigibilidade do contrato de prestação de serviços, objeto da execução de título extrajudicial nº 1016384-51.2019.8.11.0041.

No caso, a execução da multa está amparada no contrato de prestação de serviços assinado pelas partes na presença de 02 (duas) testemunhas, portanto, constituindo-se título extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC. Vejamos (ID nº 19502576):

A inicial da execução foi instruída com memorial de cálculo apresentado no ID nº 186088657, tendo como valor executado R$ 448.542,05 (quatrocentos e quarenta e oito mil quinhentos e quarenta e dois reais e cinco centavos).

O contrato de prestação de serviços foi celebrado por prazo certo de 05 (cinco) anos, a contar da data de sua assinatura, que ocorreu em 04/11/2015, contudo, em 14/12/2018, antes do termo final do contrato (2020), a empresa executada, ora apelada enviou notificação requerendo a resilição unilateral do contrato no prazo de 30 (trinta) dias. Confira (ID nº 186088655):

Ocorre que o negócio jurídico foi celebrado por prazo determinado, e conforme pactuado, sua inobservância resultará em descumprimento do contrato, fazendo incidir o disposto na cláusula 4ª e por consequência, a aplicação da multa prevista no parágrafo 7º, da cláusula 7ª do contrato. Vejamos (ID nº 186088673):

No caso, considerando que a rescisão se deu 02 (dois) anos antes do término do prazo final do contrato, assim, a multa a ser aplicada será de 50% do valor residual do contrato, tendo por base a média mensal das últimas 06 (seis) economias alcançadas antes da rescisão contratual, nos termos do § 7º da cláusula 7ª do contrato.

Embora o contratante tenha liberdade para requerer a resilição do contrato mediante denúncia, o seu exercício resulta no pagamento de multa penitencial, conforme previsão contratual.

Sobre a incidência de multa pela rescisão antecipada, colaciono seguinte julgado:

“
APELAÇÃO – INCIDÊNCIA DE MULTA PELA RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO TAL HIPÓTESE - Incidência da multa contida na cláusula 14ª do instrumento está sendo buscada não em decorrência do inadimplemento contratual, mas sim, por conta da do abandono do imóvel no curso da relação contratual, provocando, assim, a rescisão antecipada do contrato. - Tendo em vista a existência de previsão de multa em caso de infração contratual e, sendo certo que o contrato fora firmado por prazo determinado, mas que o imóvel fora desocupado antes do término do prazo avençado, de rigor a aplicação da cláusula 14ª, que prevê a incidência de multa no valor correspondente a 3 locativos, situação essa que se mostra razoável e proporcional em face da rescisão antecipada de 3 anos. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-SP – AC: 10035875320148260606 SP, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data do Julgamento: 23/04/2020, 30ª Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: 23/04/2020)

Portanto, tendo em vista a existência de previsão de multa em caso de infração contratual e, sendo certo que contrato firmado por prazo determinado fora rescindido antecipadamente pela apelada antes do término do prazo avençado, de rigor a aplicação da multa prevista no § 7º, da cláusula 7ª do contrato.

Desta feita, deve ser reformada a sentença recorrida a fim de julgar improcedentes os embargos à execução, possibilitando o prosseguimento da execução nº 1016384-51.2019.8.11.0041.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos à execução. Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024